Tribunal: TCU
Processo: 010.255/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos repassados à referida entidade por força do Convênio 6000/2004;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) contra a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Estado do Maranhão (Fetaema) e respectivos dirigentes, Domingos Albuquerque Paz e Francisco Sales de Oliveira, em razão de irregularidades na prestação de contas dos recursos repassados à referida entidade por força do Convênio 6000/2004; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pela Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão (Fetaema); 9.2. excluir Domingos Albuquerque Paz e Francisco Sales de Oliveira da presente relação processual; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão (Fetaema), com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, inciso II, e 23, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, expedindo-lhe quitação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis.